Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706272-67.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: PBFRANCHISING LTDA EMBARGADO: MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, JULIANO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da preliminar de ilegitimidade arguida nas contrarrazões, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o Embargante para se manifestar. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora